Tribunal: STF
Processo: RHC 253202
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Wenderson Martins Pereira contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.1.2025, denegou o Habeas Corpus n. 970.034/SE.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o recorrente e a corré Maria Eduarda Silva Menezes presos em flagrante, em 4.9.2024, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), convertidas as prisões em flagrante em preventivas, em 6.9.2024, pelo Juiz de Direito Thiago Dias Peixoto, no plantão judiciário da comarca de Lagarto/SE.



    3. Em 30.9.2024, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra os acusados, recebida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Lagarto (Ação Penal n. 0008743-66.2024.8.25.0040). 



    Recebida denúncia, o Ministério Público apresentou aditamento para incluir no polo passivo da ação penal a corré Keyla Iasmin Souza de Menezes e para acrescentar à acusação a prática do delito descrito no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas). Narrou-se no aditamento:



    “I.1 – DOS FATOS OCORRIDOS EM 4/9/2024 E NARRADOS NA DENÚNCIA OFERECIDA EM 30/9/2024:



    Consta dos autos do incluso Auto de Prisão em Flagrante sob 
nº 10597/2024, que no dia 4/9/2024, por volta das 17h45min, na Rua Beata Rosa Venerine, nº 63, Bairro Ademar de Carvalho/Campo Vila, nesta urbe, os acusados MARIA EDUARDA SILVA MENEZES e WENDERSON MARTINS PEREIRA, foram presos em flagrante delito, por terem em depósito, 1280g (mil e duzentas e oitenta gramas) de substância análoga à cocaína (divididos em tabletes, pinos, bolsa e saquinhos), 1 (um) tablete de substância análoga à cocaína, 163g (cento e sessenta e três gramas) de material análogo ao crack, 2 (duas) balanças de precisão, 6 (seis) aparelhos celulares, rolo de papel alumínio, carteiras porta cédulas e a quantia de R$ 73,00 (setenta e três reais), em espécie, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Apurou-se que, no dia e hora dos fatos, as equipes da Polícia Militar, ‘Urubu’ Comando do 7º BPM (PMSE), ‘Carcará 11’ (BPATI) e da Policial Civil da Delegacia Regional desta urbe, através de denúncias anônimas tiveram conhecimento de prática rotineira de tráfico de drogas no Bairro Ademar de Carvalho (conhecido como Campo Belo). Com o fito de coibir tais condutas, intensificaram as rondas na região, ocasião em que, no patrulhamento realizado na Travessa Beata Rosa Verenine, as equipes visualizaram um grupo de pessoas em frente a uma residência de cor cinza, que ao avistar a presença policial, alguns correram em direção a uma residência de cor azul, de nº 59 e outra parte adentrou na residência de cor cinza, 
de nº 63.



    Consta ainda que, um dos indivíduos, posteriormente identificado como WENDERSON MARTINS PEREIRA, jogou 
2 (dois) pinos e 2 (duas) sacolas pequenas, com material análogo à cocaína, ao fazer aproximação da residência, na ocasião a equipe policial sentiu um forte odor, característico do cheiro de crack, próximo a porta (que estava aberta) e avistaram no sofá 1 (uma) bolsa plástica com uma boa quantidade de pó branco análogo à cocaína. 



    Em ato contínuo, em razão do estado de flagrância, as equipes adentraram na residência, ocasião em que foi encontrada vasta quantia de drogas, sendo 1 (um) tablete de substância análoga à cocaína, que estava dentro de uma mochila dentro do quarto onde foi flagranteada MARIA EDUARDA SILVA MENEZES. Além, de 163g (cento e sessenta e três gramas) de material análogo ao crack dentro de uma sacola plástica e a quantia de R$ 73,00 (setenta e três reais). 



    Ainda, em ato contínuo, ao ser questionada pela Autoridade Policial acerca da origem dos entorpecentes, a flagranteada MARIA EDUARDA, informou que residia em outro imóvel com outra mulher chamada KEYLA IASMIN SOUZA DE MENEZES. Ainda, de acordo com as consultas realizadas pelos policiais, MARIA EDUARDA possui ficha criminal pelo delito de tráfico de drogas, inclusive, chegou a ser detida com seu o marido, o qual ainda se encontra custodiado. Já, KEYLA IASMIN, de igual forma, possui ficha criminal pelo mesmo delito. 



    Além dos entorpecentes encontrados com os flagranteados, também foram apreendidos 1280g (mil e duzentas e oitenta gramas) de substância análoga à cocaína (divididos em tabletes, pinos, bolsa e saquinhos), 2 (duas) balanças de precisão, 6 (seis) aparelhos celulares, rolo de papel alumínio, carteiras porta cédulas e 6 (seis) aparelhos celulares, conforme descrição no auto de exibição e apreensão (...). 



    I.2 – DOS NOVOS FATOS APURADOS E IDENTIFICADOS A PARTIR DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E ACESSO AOS APARELHOS CELULARES. DA PARTICIPAÇÃO DE KEYLA IASMIN SOUZA DE MENEZES:



    Em razão da apreensão dos aparelhos celulares, a Autoridade Policial procedeu com a requisição de exame pericial nos aparelhos celulares (...). Ainda, procedeu com a representação pela quebra do sigilo telefônico e acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares (...), o qual foi deferido por este juízo nos autos do processo de nº 202455100116 (...).



    Consta ainda das peças inclusas, de acordo com o relatório de missão policial sob o nº 1923/2024 (...) e relatório das investigações (...), foi possível verificar que MARIA EDUARDA, KEYLA IASMIN e WENDERSON, estavam associados com claro objetivo de dominarem o tráfico de drogas no Bairro Ademar de Carvalho, nesta urbe, ainda, o trio usava como ponto de venda e armazenamento dos entorpecentes, a residência de MARIA EDUARDA e KEYLA IASMIN, no endereço situado na Rua Beata Rosa Venerine, nº 63, de cor cinza, no Bairro Ademar de Carvalho, nesta urbe. 



    Ainda, conforme imagens extraídas dos aparelhos celulares, foi possível identificar várias fotos de MARIA EDUARDA e KEYLA IASMIN, com 5 (cinco) tabletes de cocaína, embalados como se fossem ‘cartas de baralho’, e idênticos ao material apreendido no dia 4/9/2024, com os flagranteados MARIA EDUARDA e WENDERSON. Imagens de KEYLA IASMIN, com grande quantia em dinheiro dividida em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais). Imagens de WENDERSON em sua conta na rede social Instagram (salm0_40), ostentando 4 (quatro) tabletes de cocaína, dinheiro e balança de precisão (...).



    Consta ainda, que no dia 17/10/2024 (...), foi juntado o laudo toxicológico, o qual atestou e concluiu que as substâncias apreendidas era cocaína. 



    I.3 – DA CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006 (Lei de Drogas): 



    Dos novos elementos trazidos, além dos já existentes nos autos, vislumbra-se que os investigados KEYLA IASMIN SOUZA DE MENEZES, MARIA EDUARDA SILVA MENEZES e WENDERSON MARTINS PEREIRA, estavam associados com claro objetivo de dominarem o tráfico de drogas no Bairro Ademar de Carvalho, nesta urbe, ainda, o trio usava como ponto de venda e armazenamento dos entorpecentes, a residência de MARIA EDUARDA e KEYLA IASMIN, no endereço situado na Rua Beata Rosa Venerine, nº 63, de cor cinza, no Bairro Ademar de Carvalho, nesta urbe. 



    Os relatórios de missão policial sob o nº 1923/2024 (...) e relatório das investigações (...), ainda, às interceptações telefônicas deferidas por este juízo nos autos do processo de nº 202455100116, trazem provas da estabilidade e da organização da associação criminosa integrada pelos investigados na região e por outros indivíduos não identificados, como a mulher que aparece na imagem (...) ao lado da investigada MARIA EDUARDA, segurando uma arma de fogo. 



    Doutro lado, existem as imagens extraídas dos aparelhos celulares, onde é possível identificar várias fotos de MARIA EDUARDA e KEYLA IASMIN, com 5 (cinco) tabletes de cocaína, embalados como se fossem ‘cartas de baralho’, e idênticos ao material apreendido no dia 4/9/2024, com os flagranteados MARIA EDUARDA e WENDERSON. Imagens de KEYLA IASMIN, com grande quantia em dinheiro dividida em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 100,00 (cem reais). Imagens de WENDERSON em sua conta na rede social Instagram (salm0_40), ostentando 4 (quatro) tabletes de cocaína, dinheiro e balança de precisão (...)” (fls. 3-9, 
e-doc. 9).



    4. Alegando a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 0016414-66.2024.8.25.0000 no Tribunal de Justiça de Sergipe. Em 31.10.2024, a Câmara Criminal denegou a ordem. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06) – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA MANUTENÇÃO – EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES ENCONTRADOS EM PODER DO PACIENTE E CORRÉ QUE DEMONSTRAM A GRAVIDADE CONCRETA NA CONDUTA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM. 



    1. Considerando a gravidade do crime apurado (tráfico ilícito de drogas), bem como a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (mais de 1400g), as condições do flagrante delito, a diversidade e alta nocividade das drogas encontradas em posse da corré e do ora paciente (crack e cocaína), a prisão preventiva do réu se justifica para assegurar a paz social, ante à necessidade de paralisar possível atividade de organização criminosa, não se mostrando suficientes a imposição de medidas cautelares diversas da prisão; 



    2. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada” (fls. 1-2, 
e-doc. 6).



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 970.034/SE, denegado pelo Relator, Ministro Og Fernandes, em 28.1.2025. 



    6. Essa decisão monocrática é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que a decisão recorrida, ao manter a custódia preventiva do recorrente, “feriu o princípio constitucional da presunção de inocência, inscrito no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal: ‘ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória’. No caso em tela, o paciente [recorrente] está foi mantido preso preventivamente com base em hipóteses, sem que haja provas concretas de que, em liberdade, o paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. É notória a inexistência dos requisitos de cautelaridade processual ou mesmo da ordem pública, que permitam a aplicação da prisão preventiva no caso em análise” (fl. 3, e-doc. 39).



    Assevera que, “não bastasse ser absolutamente inidônea a fundamentação da prisão, visto que baseada na gravidade em abstrato do delito, sua manutenção é flagrantemente desproporcional. A decisão limita-se em dizer que ‘Ainda, a apreensão de droga juntamente com apetrechos relacionados ao tráfico, como faca, balança de precisão e embalagens, justificam a prisão preventiva consoante entendimento desta Corte Superior. (…) considerando o potencial envolvimento de terceiros, conforme indicado nos autos, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de eventual organização ou associação criminosa se enquadra no conceito de garantia da ordem pública’. Ou seja, limita-se a mencionar a garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, sem, contudo, apontar qualquer elemento concreto que justifique a necessidade da segregação cautelar” (fls. 4-5, e-doc. 39).



    Salienta que “o recorrente é primário e tem residência fixa, fato que mitiga a compreensão de ‘risco à ordem pública’. Além disso, todas as provas demonstram apenas que o paciente é um usuário, e a quantidade de fato apreendida em seu favor é mínima. Com efeito, não há nos autos qualquer evidência de que o paciente, em liberdade, colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Ao contrário, o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, conforme comprovado nos autos” (fl. 5, e-doc. 39).



    Acrescenta que, “no presente processo NÃO houve a individualização da droga, dinheiro e material apreendido, em termos sociais descomplicados, a apreensão resultou em um ‘tudo para todo mundo’. A falta de individualização do material apreendido viola o princípio constitucional da presunção de inocência, pois acaba por presumir a culpa do paciente sem provas contundentes” (fl. 5, e-doc. 39).



    Ressalta que “a droga de fato apreendida com o paciente foram 2 (dois) pinos de cocaína, conforme se extrai do depoimento dos policiais” (fl. 6, 
e-doc. 39). 



    Enfatiza que “a ausência de elementos individualizados, ainda que de modo sintético, quanto às condutas dos pacientes, que indiquem a necessidade de sua rigorosa providência cautelar, configura constrangimento ilegal” (fl. 6, 
e-doc. 39).



    Reitera que “os policiais em nenhum momento declararam ter encontrado balança, anotações ou dinheiro em posse do paciente, mas tão somente dois pinos de cocaína. (...), as provas obtidas até aqui somente confirmam que o paciente é usuário, não havendo qualquer outra prova do seu envolvimento com a traficância” (fl. 8, e-doc. 39).



    Argumenta que “a prisão preventiva tem caráter subsidiário haja vista a existência de medidas cautelares diversas da prisão, suficientes e adequadas ao caso em concreto, tendo em vista a primariedade e bons antecedentes do paciente” (fl. 9, e-doc. 39).



    Assinala que a decisão recorrida deixou de “considerar o relevante argumento apresentado pela Defesa, acerca da necessidade de contato do Agravante com seu filho menor, de apenas 4 (quatro) anos de idade. A privação do convívio paterno, especialmente em tenra idade, pode gerar prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento da criança, sendo essencial que este aspecto seja considerado na análise da necessidade da prisão preventiva” (fl. 9, e-doc. 39). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Assim, dentro dos requisitos da liminar, sem dúvida, o perigo na demora e a fumaça do bom direito estão amplamente justificados, verificando-se o alicerce para a concessão da medida liminar, com expedição competente alvará de soltura, ou sucessivamente, seja ao Paciente concedido o direito à liberdade provisória. (....)



    Diante do exposto, requer-se: (...)



    b) A procedência do recurso, para reformar a decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça , a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus, em favor de WENDERSON MARTINS PEREIRA com a expedição do competente alvará de soltura ou, alternativamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, em especial a monitoração eletrônica, garantindo-se, assim, o direito à liberdade do recorrente, bem como a preservação da integridade familiar e o desenvolvimento de seu filho menor” 
(fls. 10-11, e-doc. 39).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE AGENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 235.574-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça’ (RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen, Primeira Turma, DJe de 19/10/2011). II - Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 237.703-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’.



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 



    3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o recorrente está sendo processado pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes. Quando da prisão em flagrante do recorrente e da corré Maria Eduarda Silva Menezes foram apreendidos 1,280kg de cocaína e 163g de crack.



    11. Em 6.9.2024, ao converter as prisões em flagrante em preventiva, o Juiz de Direito Thiago Dias Peixoto, no plantão judiciário da comarca de Lagarto/SP, concluiu pela necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta, realçada pela natureza e expressiva quantidade de entorpecente apreendido:



    “Passo, doravante, a me manifestar acerca do disposto nos incisos II e III do art. 310 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, a pena máxima em abstrato da infração penal supostamente cometida é superior a quatro anos, havendo, portanto, pressuposto legal para a conversão dos flagrantes em prisões preventivas, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Diante disso, cabe verificar se há também, na hipótese, alguns dos fundamentos exigidos para a aplicação da cautelar máxima, elencados no caput do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Sobre esse ponto, consultando o SCPV, verifico que o autuado WENDERSON MARTINS PEREIRA não ostenta histórico criminal desfavorável registrado junto ao SCPV. Já a autuada MARIA EDUARDA SILVA MENEZES responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas (202355000487). 



    Assim, como se vê, a autuada MARIA EDUARDA SILVA MENEZES supostamente voltou a delinquir, restando evidenciada periculosidade social capaz de autorizar a sua prisão provisória para garantia da ordem pública, em face do risco de nova reiteração delitiva. Importante ressaltar que a probabilidade de recidiva do comportamento criminoso se afere não apenas pelas circunstâncias específicas relativas ao modus operandi do suposto crime em exame, mas também pelo passado da agente, que pode traduzir em comprometimento com as práticas delitivas. 



    Além disso, o modus operandi narrado nos autos revela, em análise perfunctória, elevado desvalor da ação. Isso porque, afora a significativa quantidade de droga apreendida (163 gramas de crack; 1.280 gramas de cocaína), foram encontrados com os agentes petrechos comumente relacionados à mercancia ilícita de entorpecentes, circunstância indicativa, portanto, de suas dedicações à atividade criminosa, apta a afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (STJ, AgRg no HC 720.589), e, por conseguinte, representativa de um maior desvalor das condutas e das suas periculosidades concretas. 



    Outrossim, segundo o STJ (AgRg no HC 760036/SP), o fato de parte da droga estar fracionada e devidamente embalada para comercialização indica a alta probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, evidenciando a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar à hipótese. 



    Tal ocorrência inegavelmente atenta contra a ordem pública e a paz social, de modo que um hipotético estado de liberdade dos autuados é fato gerador de perigo concreto a demandar a decretação das suas prisões preventivas, nos termos do art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Inclusive, esse é o entendimento do e.TJSE, senão vejamos: (...)



    Ainda, considerando o potencial envolvimento de terceiros, conforme indicado nos autos, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de eventual organização ou associação criminosa se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a imposição da prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP).



    Outrossim, destaque-se que os flagrantes só foram efetivados após denúncias anônimas de populares à polícia, indignados e inseguros com a prática criminosa em questão, fato que deixa ainda mais cristalina a intranquilidade social gerada pelo estado de liberdade dos autuados. 



    Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado pelo STJ, eventuais condições subjetivas favoráveis, como residência fixa e ocupação habitual, não justificam, por si sós, a concessão de liberdade provisória. No caso dos autos, como dito alhures, existem elementos concretos a recomendar a aplicação da segregação cautelar aos agentes.



    Em arremate, constatado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, preenchidos os pressupostos e fundamentos legais, afiguram-se cabíveis as conversões dos presentes flagrantes em prisões preventivas, nos termos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal, a fim de se garantir a ordem pública, restando, ipso facto, prejudicada a aplicação das medidas previstas no art. 319 do Código, por se mostrarem insuficientes e inadequadas para este caso concreto. 



    Posto isso, acolho o parecer ministerial e CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE de MARIA EDUARDA SILVA MENEZES e WENDERSON MARTINS PEREIRA em PRISÕES PREVENTIVAS, com base nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública” (fl. 2-3, e-doc. 5). 



    12. Ao denegar o Habeas Corpus n. 0016414-66.2024.8.25.0000, mantendo a prisão preventiva do recorrente, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe assentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, também enfatizando a gravidade concreta do delito, realçada pela natureza e quantidade de entorpecente apreendido. Tem-se no voto condutor do acórdão:



    “Analisando a decisão que converteu o flagrante delito em prisão preventiva do paciente, constato conter fundamentação coerente e razoável para se manter a segregação cautelar daquele. Senão, veja-se: (...)



    Como se vê, embora o impetrante alegue inexistirem motivos autorizadores da medida cautelar, os fatos relatados e as provas existentes nos autos evidenciam a presença de suficientes indícios de autoria e de materialidade delitivas, configurando assim a necessidade da manutenção de sua prisão cautelar, a fim de resguardar a ordem pública, evitando que o acusado continue delinquindo naquela ou em outra região e, acautelando, assim, a paz social. 



    Deve ser ressaltada a natureza extremamente lesiva e a grande quantidade de substância entorpecente encontrada (163 gramas de crack; 1.280 gramas de cocaína), o que torna mais que concreta a necessidade do acautelamento, haja vista o poder destrutivo que teria a conduta do paciente não fosse o seu afastamento do convívio social.



    Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes arestos desta Corte de Justiça: (...)



    Acrescente-se que na data de 30/9/2024 a Denúncia fora ofertada, pugnando o Parquet da instância de origem pela condenação do ora Paciente nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, da mesma forma que a corré da ação delitógena, não se prestando o presente mandamus a perseguir a real autoria do réu em relação ao flagrante delito, pois tal circunstância será evidenciada quando da instrução processual. 



    A meu ver, a decisão hostilizada não padece de qualquer eiva a desconfigurá-la, confortando-se com a dicção do art. 312 do CPP.



    Ressalte-se que a simples presença de condições subjetivas favoráveis, isoladamente, não são aptas a permitir a concessão da ordem liberatória em favor do paciente, especialmente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal a motivar a prisão cautelar. 



    Importante salientar que, em que pese a Lei nº 12.403/11 tenha trazido a prisão preventiva como ultima ratio, compulsando os autos verifico que as medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal se afiguram, pelo menos neste instante, insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, tornando-se necessária à manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    Desse modo, não me parece merecer guarida o pleito do impetrante no sentido de que o paciente esteja sendo submetido a qualquer constrangimento ilegal” (fls. 7-15, e-doc. 6). 



    13. O Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 970.034/SE, afastando o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do recorrente e ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias: 



    “A prisão cautelar foi assim fundamentada: (...)



    A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos 163g de crack e 1.280g de cocaína. 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece que a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva. Sobre o tema: (...)



    Ainda, a apreensão de droga juntamente com apetrechos relacionados ao tráfico, como faca, balança de precisão e embalagens, justificam a prisão preventiva consoante entendimento desta Corte Superior. Nesse contexto: (...)



    Ademais, segundo o disposto pelo Juízo de primeiro grau, ‘considerando o potencial envolvimento de terceiros, conforme indicado nos autos, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de eventual organização ou associação criminosa se enquadra no conceito de garantia da ordem pública’ (fl.51). No ponto: (...)



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. A esse respeito: (...) 



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. No ponto: (...)



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, denego a ordem de habeas corpus” (fls. 2-5, e-doc. 35).



    14. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, ratificados na decisão recorrida, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do recorrente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela natureza e quantidade do entorpecente apreendido (163g de crack e 1,280kg de cocaína). 



    15. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do recorrente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a pericu